Tribunal: STF
Processo: RE 1239191
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “TRIBUTÁRIO. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). TAXA. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. LIMITES IMPOSTOS PELAS LEIS Nº 6.994/82 E 12.514/11. PEDIDO PRINCIPAL (EXCESSO DE COBRANÇA). ABRANGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
    1. É legítima a estipulação do valor da taxa de polícia devida ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), correspondente à anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo Conselho Federal correspondente, dentro do limite máximo estabelecido sucessivamente pelas leis nº s 6.994, de 1982 (art. 2º , parágrafo único) e nº 12.514, de 2011 (art. 11). A questão restou uniformizada diante do julgamento da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5024474- 44.2013.404.0000, CORTE ESPECIAL, Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE, POR MAIORIA, julgada em 27/03/2014).
    2. O pedido de restituição, ou seja, o pedido principal, sob a alegação de ser indevida a exigência tributária, abrange a questão menor relativa a ter ou não havido excesso de tributação, prescindindo, portanto, de apresentação no pedido, causa de pedir ou pedido sucessivo.
    3. Hipótese em que os valores pagos referentes às taxas de expedição de anotação de responsabilidade técnica, nos cinco anos que precederam ao ajuizamento da ação, que estiverem além do limite previsto pelas leis nº s 6.994, de 1982 e 12.514, de 2011, devem ser restituídos ao autor com incidência da taxa SELIC” (pág. 304 do documento eletrônico 3). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput; e 150, I, da mesma Carta.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 7). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 838.284-RG/SC (Tema 829 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido de que não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. Confira-se, por oportuno, a ementa do mencionado julgado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Princípio da legalidade. Taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Lei nº 6.994/82. Aspecto quantitativo. Delegação a ato normativo infralegal da atribuição de fixar o valor do tributo em proporção razoável com os custos da atuação estatal. Teto prescrito em lei. Diálogo com o regulamento em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. Constitucionalidade.
    1. Na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva de lei não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.. 
    2. No RE nº 343.446/SC, alguns critérios foram firmados para aferir a constitucionalidade da norma regulamentar.’a) a delegação pode ser retirada daquele que a recebeu, a qualquer momento, por decisão do Congresso; b) o Congresso fixa standards ou padrões que limitam a ação do delegado; c) razoabilidade da delegação’.
    3. A razão autorizadora da delegação dessa atribuição anexa à competência tributária está justamente na maior capacidade de a Administração Pública, por estar estreitamente ligada à atividade estatal direcionada a contribuinte, conhecer da realidade e dela extrair elementos para complementar o aspecto quantitativo da taxa, visando encontrar, com maior grau de proximidade (quando comparado com o legislador), a razoável equivalência do valor da exação com os custos que ela pretende ressarcir.
    4. A taxa devida pela anotação de responsabilidade técnica, na forma do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82, insere-se nesse contexto. Os elementos essenciais da exação podem ser encontrados nas leis de regência (Lei nº 6.496/77 e Lei nº 6.994/82). Foi no tocante ao aspecto quantitativo que se prescreveu o teto sob o qual o regulamento do CONFEA poderá transitar para se fixar o valor da taxa, visando otimizar a justiça comutativa.
    5. As diversas resoluções editadas pelo CONFEA, sob a vigência da Lei nº 6.994/82, parecem estar condizentes com a otimização da justiça comutativa. Em geral, esses atos normativos, utilizando-se da tributação fixa, assentam um valor fixo de taxa relativa à ART para cada classe do valor de contrato – valor empregado como um critério de incidência da exação, como elemento sintomático do maior ou do menor exercício do poder de polícia, e não como base de cálculo.
    6. Não cabe ao CONFEA realizar a atualização monetária do teto de 5 MVR em questão em patamares superiores aos permitidos em lei, ainda que se constate que os custos a serem financiados pela taxa relativa à ART ultrapassam tal limite, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da CF/88.
    7. Em suma, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82 estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever o teto legal da taxa referente à ART), de desenvolvimento (da justiça comutativa) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo da regra matriz da taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia). O Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem observados pelo regulamento.
    8. Negado provimento ao recurso extraordinário”.
    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à existência de litisconsórcio passivo necessário e à ausência de pedido sobre eventual excesso de cobrança, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Especificamente sobre o caso, destaco o julgamento do RE 1.208.267/PR e do RE 1.276.318/PR, ambos de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Por fim, assinalo que os Ministros desta Corte, ao julgarem o RE 582.461-RG/SP (Tema 214 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiram que a incidência da Taxa Selic na atualização do débito tributário não configura ofensa à Constituição Federal. A propósito, colaciono a ementa do aludido precedente:
    “1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 
    2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária.
    3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos. 
    4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento).
    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (grifei).
    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão impugnado no tocante à aplicação da Taxa Selic não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator